Tribunal: TCU
Processo: 039.777/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de indícios de irregularidade na execução de contrato para prestação de serviços de sustentação do ambiente de infraestrutura de TI do Ministério da Saúde. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 2799/2019-TCU-Plenário , em que se examinam indícios de irregularidade identificados na execução do Contrato 19/2014, firmado pela União, por intermédio do Ministério da Saúde (MS), e a Empresa Cast Informática S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa dos Srs. Giliate Cardoso Coelho Neto e Sérgio Alves Guimarães Cotia; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Rodrigo Franco de Souza; 9.3. rejeitar as alegações de defesa da Sra. Mônica Aparecida Oliveira da Silva e dos Srs. Magno Vieira Tobias, Flávio Ferreira dos Santos, Luciano Tramontano Martins, Marcelo Narvaes Fiadeiro e Guilherme Telles Ribeiro e da Empresa Cast Informática S.A.; 9.4. julgar, irregulares as contas de Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Magno Vieira Tobias, Rodrigo Franco de Souza, Flávio Ferreira dos Santos, Luciano Tramontano Martins, Marcelo Narvaes Fiadeiro, Guilherme Telles Ribeiro, e da Empresa Cast Informática S.A., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.5. condenar os responsáveis a seguir arrolados ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.5.1. Responsável: Empresa Cast Informática S.A. 9.5.1.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 4/4/2014 2.828.507,11 30/5/2014 2.866.548,33 1o/7/2014 2.729.514,05 31/7/2014 2.867.377,16 31/7/2014 2.797.142,34 9/9/2014 2.889.885,63 16/10/2014 3.384.351,43 12/11/2014 3.209.631,91 3/12/2014 3.308.145,91 8/1/2015 3.240.419,98 24/2/2015 3.165.637,18 1o/4/2015 2.906.953,20 29/4/2015 3.057.022,11 4/8/2015 1.047.697,23 9.5.2. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Magno Vieira Tobias e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.2.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 17/6/2015 3.277.780,87 18/3/2016 1.306.399,44 30/3/2016 604.334,87 26/4/2016 551.877,16 3/5/2016 1.693.451,03 24/6/2016 1.815.466,97 1o/7/2016 1.795.922,06 9.5.3. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Rodrigo Franco de Souza e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.3.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 29/6/2015 2.977.398,21 4/8/2015 2.672.578,61 11/9/2015 1.711.219,26 29/9/2015 1.604.047,41 4/11/2015 1.534.043,26 8/12/2015 1.570.955,35 1o/2/2016 1.866.630,99 1o/2/2016 355.965,70 9.5.4. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Magno Vieira Tobias, Rodrigo Franco de Souza e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.4.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 5/2/2016 1.514.337,25 5/2/2016 1.525.662,33 30/3/2016 128.152,90 9.5.5. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Magno Vieira Tobias, Marcelo Narvaes Fiadeiro e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.5.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 3/8/2016 1.796.055,26 18/8/2016 1.748.173,30 2/9/2016 1.793.214,31 3/8/2017 3.608.561,22 9.5.6. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Flávio Ferreira dos Santos, Marcelo Narvaes Fiadeiro e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.6.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 19/10/2016 1.510.897,06 30/11/2016 1.924.531,08 9.5.7. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Magno Vieira Tobias, Flávio Ferreira dos Santos e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.7.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 30/11/2016 2.788.436,78 30/6/2017 3.600.307,67 30/8/2017 3.854.243,15 9.5.8. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Magno Vieira Tobias, Flávio Ferreira dos Santos, Marcelo Narvaes Fiadeiro e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.8.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 27/12/2016 2.941.307,97 7/2/2017 3.096.821,29 24/2/2017 2.764.690,75 8/5/2017 355.386,50 8/5/2017 383.232,60 8/5/2017 3.423.875,32 30/5/2017 3.527.717,00 9.5.9. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Flávio Ferreira dos Santos, Marcelo Narvaes Fiadeiro e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.9.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 6/4/2017 3.206.655,20 9.5.10. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Magno Vieira Tobias, Flávio Ferreira dos Santos, Guilherme Telles Ribeiro e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.10.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 16/10/2017 3.945.374,19 9.5.11. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Flávio Ferreira dos Santos, Guilherme Telles Ribeiro e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.11.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 1o/11/17 3.869.442,57 13/12/2017 3.907.965,83 9.5.12. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Magno Vieira Tobias, Guilherme Telles Ribeiro e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.12.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 27/12/2017 3.921.809,69 5/2/2018 3.842.673,72 1o/3/2018 1.638.648,79 12/3/2018 3.881.408,74 3/4/2018 1.649.782,41 21/5/2018 250.487,23 9.5.13. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Magno Vieira Tobias, Luciano Tramontano Martins e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.13.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 9/5/2018 4.837.119,70 9.5.14. Responsáveis solidários: Mônica Aparecida Oliveira da Silva, Magno Vieira Tobias, Luciano Tramontano Martins, Guilherme Telles Ribeiro e a Empresa Cast Informática S.A. 9.5.14.1. débito apurado: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 5/6/2018 3.750.599,33 6/6/2018 701.388,16 14/6/2018 4.939.421,51 30/7/2018 4.868.612,51 15/8/2018 4.784.539,10 20/9/2018 4.605.091,04 29/10/2018 4.289.788,45 9.6. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores discriminados abaixo, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Mônica Aparecida Oliveira da Silva 6.500.000,00 Magno Vieira Tobias 5.000.000,00 Rodrigo Franco de Souza 500.000,00 Flávio Ferreira dos Santos 2.000.000,00 Luciano Tramontano Martins 1.500.000,00 Marcelo Narvaes Fiadeiro 1.500.000,00 Guilherme Telles Ribeiro 2.500.000,00 Cast Informática S.A. 8.500.000,00 9.7. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores que se encontrarem em atividade em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal por ocasião da apreciação deste processo, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas dos responsáveis caso não atendidas as notificações; 9.9. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas dos responsáveis mencionados a seguir, dando-lhes quitação plena: 9.9.1. Sr. Giliate Cardoso Coelho Neto, CPF XXX.359.534-XX, ex-Diretor do Departamento de Informática do Ministério da Saúde; e 9.9.2. Sr. Sérgio Alves Guimarães Cotia, CPF XXX.855.097-XX, ex-Diretor do Departamento de Informática do Ministério da Saúde; 9.10. indeferir os pedidos de dilação de prazo e de novo chamamento aos autos feitos pela Sra. Mônica Aparecida Oliveira da Silva e pelos Srs. Luciano Tramontano Martins e Magno Vieira Tobias; 9.11. indeferir os pedidos da Sra. Mônica Aparecida Oliveira da Silva e dos Srs. Magno Vieira Tobias e Luciano Tramontano Martins para nomeação de defensor dativo; 9.12. indeferir o pedido do Sr. Rodrigo Franco de Souza para declarar a nulidade de todas as decisões de mérito e dos processos que afetam os interesses do responsável, em especial os TC Processo 031.439/2018-7 e TC Processo 039.777/2019-7 ; 9.13. indeferir os pedidos do Sr. Rodrigo Franco de Souza para declarar a nulidade processual devido à ausência de acesso à peça 24 do TC Processo 031.439/2018-7 , e para conceder novo prazo para eventual manifestação sobre tal peça; 9.14. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.15. enviar cópia desta decisão à Secretaria de Controle Externo da Saúde, unidade técnica responsável pela avaliação das contas do Ministério da Saúde, para conhecimento; e 9.16. remeter cópia deste Acórdão ao Ministério da Saúde, à Controladoria-Geral da União e à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, para conhecimento.